Tribunal: TJES
Processo: 5000627-31.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000627-31.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIANE DOS SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM ENTREGUE ADMINISTRATIVAMENTE ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO LIMINAR – CUMPRIMENTO DO MANDADO QUE NÃO CAUSOU CONSTRANGIMENTO À AUTORA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que, embora em mora quando do ajuizamento da ação, a ré da ação de busca e apreensão cuidou de devolver o veículo, o que deveria ter sido comunicado de imediato, pela autora da demanda, ao juízo de origem, a fim de evitar o prolongamento do processo e, ainda, eventual prejuízo à requerida. Não tendo sido comunicada a devolução do veículo ao juízo
a quo
, foi deferida a liminar de busca e apreensão, que foi devolvido pelo sr. Oficial de Justiça com o cumprimento da determinação de citação e com a informação de que o bem não foi apreendido porque a requerida o entregou amigavelmente ao requerente.

2. Embora o autor da demanda não tenha agido com o zelo necessário, não houve indevida ou constrangedora apreensão do bem ou mesmo negativação da ora apelante nos cadastros de proteção ao crédito, situações estas ensejadoras, segundo a jurisprudência pátria, de dano moral
in re ipsa
. Nesta hipótese, pois, far-se-ia necessária a comprovação do constrangimento ou de abalo psíquico configurador de dano moral para a concessão da indenização pretendida, o que não se extrai, sequer, das alegações da ora apelante.

3. Não comprovado o dano moral sofrido, improcede o pedido reconvencional formulado pela ora apelante nesta ação de busca e apreensão.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e sem questões preliminares a serem enfrentadas,
CONHEÇO
do recurso interposto passo à sua análise como segue.

A apelante
CLAUDIANE DOS SANTOS
apresentou reconvenção à ação de busca e apreensão ajuizada
por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
sustentando que entregou o bem objeto de busca e apreensão à instituição financeira em 10 de novembro de 2022, mas o mandado liminar de reintegração de posse foi expedido em 14 de março de 2023, sem que a instituição financeira tenha se movimentado, neste interregno, para impedir o constrangimento da apelante.

Segue defendendo que a caracterização do dano moral, neste caso, é
in re ipsa
e, portanto, independe de comprovação.

A sentença apelada julgou a pretensão improcedente porque entendeu que, quando do ajuizamento da ação, a apelante se encontrava inadimplente, o que autorizou a expedição do mandado liminar.

O apelante insiste, em suas razões recursais, entretanto, na alegação de que, embora estivesse inadimplente no momento do ajuizamento da ação, a apelada deveria ter juntado aos autos a comprovação da devolução do bem, a fim de impedir a expedição do mandado de busca e apreensão.

Ao que se infere dos autos, esta ação de busca e apreensão foi ajuizada em 25 de outubro de 2022 (id 10658074), momento em que a ora apelante estava em mora em relação às prestações vencidas a partir de 13/08/2022 e, em 10 de novembro de 2022, antes, sequer, da apreciação do pedido liminar, o veículo foi devolvido espontaneamente (id 10658145).

Assim, embora em mora quando do ajuizamento da ação, a requerida cuidou de devolver o veículo, o que deveria ter sido comunicado de imediato, pela autora da demanda, ao juízo de origem, a fim de evitar o prolongamento do processo e, ainda, eventual prejuízo à requerida.

Não tendo sido comunicada a devolução do veículo ao juízo
a quo
, foi deferida a liminar de busca e apreensão (id 10658138) e expedido o respectivo mandado em 14 de março de 2023 (id 10658139), que foi devolvido pelo sr. Oficial de Justiça com o cumprimento da determinação de citação e com a informação de que o bem não foi apreendido porque a requerida o entregou amigavelmente ao requerente.

Veja-se, pois, que, embora o autor da demanda não tenha agido com o zelo necessário, não houve indevida ou constrangedora apreensão do bem ou mesmo negativação da ora apelante nos cadastros de proteção ao crédito, situações estas ensejadoras, segundo a jurisprudência pátria, de dano moral
in re ipsa
.

Houve, apenas, a citação da ora apelante por oficial de justiça, circunstância impassível de, isoladamente, caracterizar dano moral indenizável.

Nesta hipótese, pois, far-se-ia necessária a comprovação do constrangimento ou de abalo psíquico configurador de dano moral para a concessão da indenização pretendida, o que não se extrai, sequer, das alegações da ora apelante.

No mesmo sentido vem decidindo este eg. TJES,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em "Ação de Busca e Apreensão de Veículo c/c Pedido de Danos Morais", julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 da parte Autora. A controvérsia originou-se de contrato de locação de veículo, no qual a Apelante alegou inadimplência contratual por parte do Apelado, culminando na busca e apreensão do veículo e na tentativa de compensação por supostos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do réu implica confissão quanto ao pedido de danos morais; (ii) determinar se o descumprimento contratual ocorrido é capaz de gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR A revelia não implica automaticamente o reconhecimento do pedido do autor, cabendo ao magistrado analisar o conjunto probatório para verificar a procedência do pedido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de dano moral, não havendo comprovação de lesão à sua dignidade ou aos seus direitos de personalidade. O simples descumprimento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, exceto em casos excepcionais que configurem lesão significativa. O imbróglio entre as partes, decorrente de equívocos quanto ao adimplemento das parcelas, foi resolvido com a devolução do veículo sem que houvesse impacto relevante na esfera moral da Apelante, caracterizando-se como um mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revelia não implica automaticamente o reconhecimento dos pedidos autorais, devendo o magistrado analisar o conjunto probatório disponível. O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, salvo em situações que envolvam lesão relevante aos direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.009.274/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.06.2022, DJe 17.06.2022. (AC 5028414-17.2021.8.08.0024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Data: 01/Nov/2024)

Diante do exposto, tenho que, não comprovado o dano moral sofrido, improcede o pedido reconvencional formulado pela ora apelante nesta ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da reconvenção atualizado, observado o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.